Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-86.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Em suma, a fixação de alimentos não enseja imutabilidade definitiva, haja vista tratar-se de relação continuativa. Em consequência, havendo modificação na situação financeira de quem a paga ou de quem recebe a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional.
4. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
5. A contratação de empréstimos não se mostra capaz de ensejar a revisão da prestação alimentícia, uma vez que constitui ato voluntário que não enseja, por si só, a redução da capacidade financeira do alimentante para fins de minoração do montante fixado a título de prestação alimentícia. Deve ser considerado ainda que eventuais dívidas contraídas pelo alimentante não possuem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo sustento dos filhos menores, haja vista que esses não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores. Precedentes.
6. Não se deve admitir a transferência da responsabilidade financeira decorrente do nascimento de um novo filho para aqueles advindos de anterior unidade familiar formada pelo alimentante. Ademais, a constituição de nova família não enseja, automaticamente, a revisão dos alimentos, devendo haver a demonstração efetiva de redução da capacidade financeira do alimentante em decorrência da formação do novo núcleo familiar. Precedentes.
7. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação.